Tribunal: TJES
Processo: 0001550-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001550-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CANDIDO LUIZ LACERDA FILHO e outros

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA CONTINUADA. DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ESTIMADO DE 12 MESES DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que confirmou a condenação de operadora de saúde ao fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe 80mg) para tratamento de câncer de pulmão e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e postula a majoração do percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios em obrigação de fazer com prestação continuada e (ii) verificar a necessidade de majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em obrigações de fazer de natureza continuada, como o fornecimento de medicamento, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve considerar o valor estimado do cumprimento da obrigação pelo período de doze meses, em aplicação análoga ao art. 292, § 2º, do CPC.

4. Os honorários também devem incidir sobre o valor da condenação por danos morais, somando-se ambos os montantes para compor a base de cálculo.

5. Conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido.

6. No caso concreto, considerando o desprovimento do recurso da operadora de saúde, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Em obrigações de fazer com prestação continuada, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o valor estimado do cumprimento da obrigação pelo período de doze meses, somado ao valor da condenação por danos morais.

2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte contrária é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 292, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001550-09.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: CÂNDIDO LUIZ LACERDA FILHO

EMBARGADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 11226503) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta contra a Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, determinando o fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe 80mg) para tratamento de câncer de pulmão, bem como a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A operadora de saúde apela pela reforma integral da sentença, alegando limitação contratual de cobertura e inexistência de dano moral indenizável. O autor recorre requerendo a majoração dos danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde é obrigada a fornecer o medicamento prescrito, mesmo quando este não está fora do rol de cobertura obrigatória da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir tanto a condenação por danos morais quanto a obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) se impõe, pois o fármaco está incluído no rol da ANS como indicado para tratamento de neoplasia de pulmão com mutações específicas, que é o caso do autor. A negativa de cobertura, portanto, revela-se abusiva.

5. A jurisprudência considera configurado o dano moral in re ipsa quando o plano de saúde nega cobertura de tratamento médico essencial e regularmente prescrito, uma vez que tal recusa agrava o sofrimento e a angústia do paciente, sendo devida a indenização.

6. A fixação de danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se adequada, estando em conformidade com os valores usualmente arbitrados por este Tribunal em casos similares.

7. Quanto aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ estabelece que, nas ações que envolvem obrigação de fazer e indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários deve abranger ambas as condenações, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico desprovido. Recurso de Cândido Luiz Lacerda Filho parcialmente provido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de ID 11334652, o Estado alega que o
decisum
foi obscuro ao não determinar a base de cálculo sobre o qual incidem os honorários advocatícios.

Com efeito, tratando-se de obrigação de fazer com prestação continuada e indeterminada, como ocorre no caso dos autos, deve-se considerar o período de doze meses de cumprimento da obrigação, em aplicação análoga ao disposto no art. 292, §2º do CPC.

Assim, os honorários sucumbenciais deverão incindir sobre o valor estimado na soma de doze meses de fornecimento do fármaco, adicionado ao valor estipulado na condenação por danos morais, em importe a ser estipulado em fase de liquidação de sentença.

Em relação ao percentual estabelecido para as verbas sucumbenciais, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese em sede do Tema Repetitivo nº 1.059 dispondo que: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
”.

No caso em tela, os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 279/285). Em sede de Apelação, o recurso do ora Embargado foi desprovido, confirmando sua sucumbência. No entanto, não houve a devida majoração dos ônus sucumbenciais.

Verifica-se, portanto, que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes
, para fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, compreendido como o valor correspondente ao
período de doze meses de cumprimento da obrigação, somado ao valor da indenização por danos morais,
bem como para majorá-los, em favor do Embargante, em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.